Tribunal: TJDFT
Processo: 0749558-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: direito penal. Apelação criminal. Furto simples tentado. veículo. Absolvição. inviável. palavra da vítima. palavra dos policiais. prisão em flagrante. Recurso conhecido e não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto tentado, previsto no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes nos autos prova da autoria e da materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se dos elementos de prova constantes dos autos, somado aos depoimentos da vítima e dos policiais, é possível comprovar a autoria e a materialidade do delito, não há que se falar em absolvição.

4. A palavra dos policiais tem especial valor probatório, podendo ensejar a condenação por ter credibilidade, que no desempenho da função pública são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar a sentença condenatória.

5. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.